Tribunal: TJDFT
Processo: 0735221-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado com requerimento de antecipação de tutela interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial consistente na determinação que o réu (Distrito Federal), providencie transporte para tratamento de hemodiálise, de sua residência ao local onde realiza as sessões (DaVita Pacini Tratamento Renal), por meio do Sistema Único de Saúde, bem como o trajeto contrário, a fim de que possa dar continuidade ao seu tratamento, nos termos da prescrição médica.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50118291). Decisão de ID 50118282 que indeferiu o pedido de tutela provisória. Parecer do Ministério Público ao ID 50543516. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.

3. Em suas razões recursais, esclarece que apresenta insuficiência renal crônica, necessitando de transporte adequado de seu domicílio para a clínica e vice-versa. Aduz enfrentar severas dificuldades para realizar tal trajeto sem assistência especializada. Destaca que ele ou seus familiares não possuem condições de custear um transporte particular a cada sessão de hemodiálise, com a utilização de seus recursos econômico-financeiros. Esclarece que o relatório médico indicou a necessidade de realização de hemodiálise intermitente, 3 (três) vezes por semana, cujas condições clínicas exigem cuidados especiais de deslocamento, pois, com frequência, o paciente, ora recorrente, apresenta hipotensão intradialítica. Bem assim, afirma que a ausência de transporte particular oferece riscos, uma vez ser recorrente apresentar fraqueza após as sessões, podendo sofrer quedas no transporte coletivo, além de episódios de sangramento. Por fim, requer que o Distrito Federal, ora recorrido, seja condenado a fornecer o referido transporte no prazo máximo de 5 (cinco) dias, como dito, de sua residência, ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, de ida e volta.

4. Em contrarrazões, o recorrido expõe que a política pública hoje vigente não assegura aos pacientes em tratamento de diálise a realização de transporte individual, ida e volta, desde a sua residência até a unidade de assistência à saúde. Alega que somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência o transporte deverá ser destinado, e, ainda assim, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Afirma que não há qualquer ato normativo que obrigue o Poder Público a promover transporte individual em casos de atendimento ambulatorial ou rotineiro. Menciona que, por meio do artigo 88 da Lei Distrital n. 4.317/2009, o Distrito Federal assegura aos portadores de doenças renais crônicas, na qualidade de “pessoas com mobilidade reduzida”, direito à gratuidade de transporte público coletivo. Cita ainda que não há que se falar em violação alguma ao direito à saúde do paciente autor ou à sua mobilidade, já que: a) a uma, a assistência à saúde do autor vem sendo suficientemente prestada na medida em que o Estado vem-lhe propiciando o necessário tratamento de hemodiálise; b) a duas, visto que, reconhecida a sua especial condição, assegurou-lhe ainda o Estado o direito a transporte público gratuito para os casos de deslocamento em situações normais e, também, o transporte por meio do SAMU em situações de urgência ou emergência relacionadas ao serviço de diálise.

5. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.

6. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.

7. No caso concreto, depreende-se do relatório médico de ID 50118280 – Pág. 1, que o paciente, ora recorrente, prestes a completar 46 (quarenta e seis) anos de idade, é portador de doença renal crônica. Acrescenta ainda, à Pág. 2, que o autor, sem a realização da diálise, pode apresentar quadro urêmico e hipercalemia. O relatório também declarou perigo de vida, diante da elevação de potássio, o que pode causar arritmia com rebaixamento de consciência, necessitando assim, de diálise, 3 (três) vezes por semana, por 4 (quatro) horas (ID 50118280 – Págs. 2 e 3). À Pág. 4 do relatório médico, consta o questionamento 5.5. e sua consequente resposta, a saber, respectivamente: "A utilização de transporte coletivo, na hipótese de ausência de transporte particular, oferece riscos ao(à) paciente? Por que?"; "Sim, pois com frequência o paciente tem fraqueza após as sessões, podendo sofrer queda no transporte coletivo. Além disso, em decorrência da FAV o paciente pode ter sangramento".

8. Desse modo, à toda evidência, o relatório médico de ID 50118280 atesta que a saúde e o tratamento realizado pelo recorrente não permitem o seu deslocamento em transporte público coletivo, o que evidencia a excepcionalidade do caso, exigindo-se do Distrito Federal, ora recorrido, o fornecimento de transporte adequado ao autor para fins de deslocamento de sua residência ao local do tratamento de hemodiálise, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar ao autor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte de ida e volta, 3 (três) vezes por semana, de sua residência localizada na QS 14, Conjunto 10B, Casa 4, Riacho Fundo I/DF, CEP 71.825-420, ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise (DaVita Pacini Tratamento Renal, sito ao SPES EQ 715/915, Conjunto A, Bloco E, 1° Andar, Salas 101 a 110 e 2° Andar, Salas 201 a 210, SHCS), ou, ainda, em caso de impossibilidade, que o faça às suas expensas por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixados em R$ 100,00 (cem reais), valor fixado conforme o princípio da equidade, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.